Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-40.2021.8.11.0018
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000826-40.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEILA ADRIANA DE SOUZA - CPF: 159.290.248-04 (RECORRENTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LOURDES RIBEIRO DA SILVA SALES - CPF: 386.570.232-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÕES DO VOO CONTRATADO – NOTIFICAÇÃO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – CLIENTE QUE NÃO SE INSURGIU QUANTO A NOVA OPÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido antecipado, com modificação da data.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, tão somente para determinar o reembolso dos danos materiais, no valor de R$287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e indeferiu a indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, afirmando que houve falha na prestação do serviço que gerou danos morais, pois a parte recorrida antecipou o voo agendado sem prévia comunicação, tendo, posteriormente, que viajar de ônibus, causando transtornos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022